Tribunal: TJES
Processo: 0000125-18.2023.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000125-18.2023.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVI RIBEIRO DA SILVA DIAS e outros (5)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000125-18.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DAVI RIBEIRO DA SILVA DIAS, ANA KAROLINA LIQUI DA FONSECA, BEATRIZ GUIMARAES DOS SANTOS, ANA KAROLINA LIQUI DA FONSECA, BEATRIZ GUIMARAES DOS SANTOS, DAVI RIBEIRO DA SILVA DIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LEI Nº 11.343/06, ARTIGOS 33 E 35, C/C ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA (TRÁFICO PRIVILEGIADO) ANTE A DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por Davi Ribeiro da Silva Dias, Ana Karolina Liqui da Fonseca e Beatriz Guimarães dos Santos, insurgindo-se contra sentença que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06, em concurso material (CP, art. 69). A sentença impôs pena privativa de liberdade, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões principais em discussão: (i) a suficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado e, consequentemente, a redução das penas para o patamar mínimo legal; e (iii) a viabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos para o réu Davi Ribeiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento dos policiais militares, quando coerente e harmônico com os demais elementos de prova, tem valor probatório suficiente para embasar a condenação, especialmente em crimes de tráfico de drogas. No caso, os policiais testemunharam a fuga de um dos réus portando uma arma e localizaram diversas substâncias ilícitas na residência dos apelantes, o que corrobora a prática do tráfico.

A configuração do crime de associação para o tráfico exige prova da estabilidade e permanência na associação criminosa. No presente caso, as provas apontam para a existência de uma organização estruturada e estável para a prática reiterada do tráfico de drogas, com divisão de tarefas entre os réus, o que justifica a condenação pelo crime autônomo de associação.

Para a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, exige-se que o réu seja primário, tenha bons antecedentes, e que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. A evidência de que os apelantes se dedicavam à atividade criminosa, atuando em conjunto e com estabilidade, afasta a possibilidade de aplicação do benefício.

A análise das circunstâncias judiciais e a quantidade de droga apreendida justificam a fixação das penas acima do mínimo legal, sendo inviável a concessão de regime inicial mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos para o réu Davi, ante a gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Nos crimes de tráfico de drogas, o depoimento de policiais militares, quando harmônico e coerente com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico requer prova da estabilidade e permanência na associação criminosa, caracterizadas pela estrutura e divisão de tarefas entre os réus.

A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado não é aplicável quando restar demonstrada a dedicação dos réus à atividade criminosa ou sua participação em organização criminosa.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Código Penal, arts. 69 e 312.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento aoS recursoS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000125-18.2023.8.08.0016 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE:
DAVI RIBEIRO DA SILVA DIAS, ANA KAROLINA LIQUI DA FONSECA, BEATRIZ GUIMARAES DOS SANTOS, ANA KAROLINA LIQUI DA FONSECA, BEATRIZ GUIMARAES DOS SANTOS, DAVI RIBEIRO DA SILVA DIAS
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Davi Ribeiro da Silva Dias, Ana Karolina Liqui da Fonseca e Beatriz Guimarães dos Santos, em razão de sua insatisfação quanto à sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conceição do Castelo, a qual acolheu a pretensão punitiva estatal e os condenou com fundamento nos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/06, combinados com o artigo 69 do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 17 de março de 2023, os denunciados em epígrafe em concurso de vontades e unidade de propósitos, foram surpreendidos por policiais militares armazenando e guardando substâncias similares ao crack, maconha e cocaína, para fins de mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Aflora dos autos que na data acima referida, Policiais Militares cumpriam mandado de busca e apreensão (autos n'000083-66.2023.8.08.0016) na residência do denunciado e da 2º denunciada - Davi e Ana Karolina- oportunidade em que localizaram no interior da casa 05 (cinco) buchas de substâncias análoga a maconha, 25 (vinte e cinco) pedras de substância análoga ao crack embaladas individualmente, 05 buchas análoga a maconha, 08 (oito) pinos de substância análoga a cocaína, R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) em espécie, além de uma balança de precisão e sacolas de sacolé para embalo da droga (...).

Nas razões recursais constantes do id. 10438514, a defesa dos apelantes alega, em suma, que as provas contidas nos autos são insuficientes para confirmar a autoria e a materialidade das infrações imputadas, motivo pelo qual requer a absolvição de todos os acusados dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico. De forma subsidiária, pleiteia o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a fixação das penas-base de todos os recorrentes no patamar mínimo legal. Além disso, requer a realização da detração penal, a diminuição da pena de multa, a concessão do benefício da justiça gratuita e a fixação de honorários advocatícios para a advogada dativa.

Especificamente quanto ao recorrente Davi, a defesa solicita, ainda, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, bem como o direito de aguardar o julgamento em liberdade.

Por sua vez, o Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões ao recurso defensivo, conforme id. 10438518, manifestando-se, em síntese, pela manutenção da sentença e pelo desprovimento dos pedidos defensivos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra do ilustre Procurador de Justiça Josemar Moreira, opinando pelo improvimento dos recursos interpostos.

A seguir, passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 246/247.

Da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Bruno Ribeiro Lamarca e Samuel Dias Ribeiro de Freitas, que ao serem ouvidos em juízo, disseram,
in verbis
:

“
[...] que no decorrer da operação policial relativa ao cumprimento de mandado de busca e apreensão ocorreu a divisão das equipes operacionais. A equipe da qual fazia parte avistou o indivíduo identificado como Davi tentando evadir-se pelo córrego localizado no Bairro Sertãozinho. Foi possível visualizar que o referido indivíduo portava uma arma de fogo. Durante a tentativa de fuga, ao perceber que não conseguiria se evadir por aquele caminho, Davi retornou para a residência de onde havia saído. Durante essa fuga, Davi dispensou a arma de fogo que portava. Esclarece que participou unicamente da abordagem de Davi, enquanto as demais rés foram alvos de outras equipes policiais. Que teve conhecimento que foi apreendida na casa do Davi substância entorpecente. Que a Polícia Militar de Brejetuba já tinha informações de que eram os acusados que estavam comandando o tráfico na região. (Depoimento do Policial Militar Bruno Ribeiro Lamarca).

“
(...
).
que se recorda dos fatos que são objeto da presente ação. Informa que foi realizada uma grande operação policial, motivada por diversas apreensões anteriores ocorridas no local. Essa operação contou com a atuação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil, resultando em diversas apreensões no Bairro Sertãozinho. Havia um grupo de traficantes provenientes de fora do município que tentava se estabelecer na localidade. Após investigações e denúncias, a operação foi deflagrada. Relata que participou da apreensão de um adolescente que se encontrava dormindo no momento em que o réu Davi tentou evadir-se em direção ao rio, portando uma pistola. Informa que tem conhecimento de que foram apreendidas drogas de diferentes naturezas durante essa operação. Que já possuía
informações de que os réus estavam envolvidos na prática de tráfico de drogas no município. Além disso, tinha ciência de que os requeridos utilizavam rádios comunicadores para monitorar e controlar a região e que já começavam a controlar a entrada de pessoas no Bairro Sertãozinho. Ressalta que havia uma disputa territorial entre os réus e outro traficante local e que os réus chegaram a utilizar uma metralhadora para alvejar a residência desse traficante rival. As rés Ana e Beatriz também estavam envolvidas no tráfico de drogas, tendo facilidade na prática delituosa posto que em razão da ausência de policiais femininas em Brejetuba, não era possível realizar revistas em mulheres. Havia uma clara divisão de tarefas na organização criminosa. Os traficantes haviam chegado à região na safra anterior, sendo que já estavam no município há pelo menos 6 (seis) meses. Verificaram a carência de fornecimento de drogas na localidade e, então, passaram a abastecê-la. Que Davi se evadiu e foi preso na casa de Clodoaldo, conhecido como Timbróia, que também fazia parte da organização criminosa. Que reconhece que a pessoa que correu foi Davi. Que já participou de outras abordagens envolvendo os réus
(
Depoimento do Policial Militar Samuel Dias Ribeiro de Freitas
).

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que os acusados restaram incursos no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Nesse sentido:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

Quanto à possibilidade de absolvição dos réus pela prática do delito de associação, previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, tenho as seguintes considerações a fazer.

Sabe-se que são pressupostos do crime de associação para o tráfico:
a)
existência de dois ou mais infratores;
b)
existência do critério de estabilidade, permanência ou habitualidade;
c)
a 'reiteração ou não' jungido e estreitamente vinculado à finalidade delituosa específica;
d)
delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34 da mesma lei.

A conduta consiste em "associar-se" para o fim de praticar crimes descritos nos artigos 33, caput e § 1º, e 34, com dolo específico, não havendo, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha a ocorrer.

De igual modo, é indispensável a associação mais ou menos estável ou permanente para a prática dos crimes a que se refere o preceito legal.

O crime de associação como figura autônoma há de ser definido nos seus limites estritos. Neste sentido preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“
(...) se o agente cometer o delito previsto no art. 33 (antigo art. 12 da Lei 6.368/76) ou no art. 34 (antigo art. 13 da Lei 6.368) desta Lei, deve responder por este crime em concurso material com a figura típica do art. 35, que é autônoma. Logicamente, deve-se buscar o ânimo de associação, duradoura e permanente. (...).”
(Leis penais e processuais penais comentadas – 7. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013).

Assim, havendo convergência ocasional de vontades, está excluído o crime de associação.

No caso em exame, a prova testemunhal aqui colacionada demonstra à saciedade que os réus se apresentavam de forma estável para a prática reiterada do tráfico de entorpecentes, reunindo, portanto, os requisitos exigidos pelo citado tipo penal, agindo com unidade de desígnios na empreitada criminosa, configurando-se assim a incursão dos denunciados nas penas do artigo 35, da Lei Antidrogas.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que restou
“
sobejamente comprovado na instrução originária, os recorrentes uniram-se com unidade de desígnios para a efetivação da traficância, o que é suficiente para configurar a prática delitiva referenciada no art. 35 da Lei de Tóxicos”.

Adiante, postula a defesa pela redução do apenamento para o mínimo legal.

De plano, rechaço o pedido defensivo eis que a sentença levou em consideração a quantidade e natureza dos entorpecentes (artigo 42, da Lei Antidrogas), para valorar a pena-base dos réus, fazendo com que a reprimenda base se afastasse um pouco do mínimo legal.

Ademais, todos os réus ostentam vetores negativos na valoração da primeira fase da dosimetria penal, o que à luz da jurisprudência consolidada deste Sodalício, impede a fixação da pena-base em seu patamar de partida.

Por fim, a defesa dos recorrentes almeja a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, com bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, “
observa-se que o insigne Magistrado a quo afastou a concessão da benesse na r. sentença id. 10438497, tendo em vista que os recorrentes praticaram uma conduta social reprovável mediante envolvimento criminoso entre si, de modo a evidenciar que os mesmos se encontravam inserido em organização criminosa. É dizer, em outras palavras, que diante da fundada demonstração da dedicação dos apelantes à organização criminosa, incabível a aplicação da referida causa de diminuição de pena, diante do não preenchimento dos requisitos legais”.

Mantida inalterada as reprimendas impostas, inviável a alteração do regime prisional imposto.

Presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu Davi Ribeiro.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

Levando-se em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R
$

7
00,00 (
setecentos
reais)
, em favor do Drª. Carolina Vargas Crisóstomo, OAB/ES nº 38.029/ES, advogado nomeado para patrocinar a defesa dos acusados.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de
R
$

7
00,00 (
setecentos
reais).